Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704270-34.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA CASTRO PASSOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença (Id 43371768) proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, na ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Maria Castro Passos, ora apelada, em desfavor do ora apelante, rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, acolheu a preliminar de inadequação do valor da causa e, no mérito, julgou improcedente o pedido autoral de condenação do ente distrital ao fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. Irresignado, o Distrito Federal interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 43371774), alega, em apertada síntese, a necessidade de reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, uma vez que, tratando a demanda ajuizada na origem de fornecimento de medicamento não padronizado, é de ser aplicado, no caso concreto, entendimento firmado pelo STF no Tema 793. Postula, assim, pela inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Ressalta precedentes da Suprema Corte e deste TJDFT nesse sentido. Ao final, requer “o provimento da presente apelação, a fim de que seja cassada a douta sentença, determinando-se o ingresso da União no polo passivo da lide”. Sem preparo, ante a isenção legal conferida pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões (Id 43371779), a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, porquanto julgado improcedente o pedido autoral pela sentença vergastada. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id 49316782). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Da análise dos autos, vislumbro ter a sentença vergastada julgado improcedente o pedido inicial de condenação do ente público distrital ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Do pronunciamento judicial, apenas o Distrito Federal recorreu, não tendo a parte autora interposto recurso de apelação (Id 43371780), razão pela qual está o capítulo da sentença que deixou de acolher a sua pretensão albergado pelo manto da coisa julgada material. Assim, é certo não haver, no caso concreto, interesse recursal. É que a sentença combatida não deu origem a qualquer situação jurídica desfavorável ao direito pretendido pelo réu/apelante, de modo que não existe utilidade ou necessidade do provimento jurisdicional pleiteado perante esta instância revisora. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto patente a ausência de interesse recursal. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora